Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0702146-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL MELCHIOR ALVES AGRAVADO: FELIPE ARIEL GOMES VIEIRA DECISÃO Defiro o pedido de intimação do agravado nos endereços indicados na petição de ID 22737013. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator